Tribunal: TJDFT
Processo: 0727187-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0727187-69.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A. APELADO: MARIA DE LOURDES ABADIA LUZ, CLAUDIO DE OLIVEIRA LUZ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por Sompo Seguros S.A em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 40443275) que, nos autos da ação de conhecimento proposta por Maria de Lourdes Abadia Luz e Cláudio de Oliveira Luz em desfavor da apelante, julgou procedentes os pedidos deduzidos da inicial, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, conforme segue: “(...) A negativa, pelo réu, de pagamento da indenização estipulada no contrato “sub judice”, segundo id 70888183, se fundou em pretensa embriaguez do condutor do veículo segurado no momento do sinistro diante da recusa dele de se submeter ao “teste do etilômetro”, conforme noticiado no respectivo “Boletim de Acidente de Trânsito (Protocolo n.o 20026493B01)” exarado pela Polícia Rodoviária Federal. Ainda que o condutor do automóvel segurado, ademais o autor CLÁUDIO DE OLIVEIRA LUZ, tenha se recusado a se submeter àquele teste, não foi constatado, segundo aquele mesmo Boletim de Acidente de Trânsito, estado de embriaguez dele. Assim, não se divisando nos autos elementos de convicção demonstrando a embriaguez do condutor do veículo segurado no momento do sinistro no qual se funda a pretensão indenizatória dos autores, a simples recusa de se submeter ao “teste do etilômetro” não constitui razão jurídica hábil para, de “per se”, exonerar o réu da obrigação de pagar a indenização estipulada no seguro “sub judice”. A alegação do réu de que a Carteira Nacional de Habilitação do autor CLÁUDIO DE OLIVEIRA LUZ se encontrava vencida no momento do acidente automobilístico em questão não constitui também motivo hábil para eximi-lo daquela mesma obrigação, porquanto aquela circunstância não importa em efetivo recrudescimento do risco de advento dos sinistros indenizáveis estipulados no seguro celebrado pelas partes. Assim, diante da perda total do veículo objeto daquele seguro, condeno o réu a pagar aos autores, enquanto segurado e proprietária daquele bem, R$ 62.895,00, seu valor de mercado, segundo a tabela FIPE, na data do sinistro, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde aquele evento, ou seja, 03 de junho de 2020, e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir de 30 de junho de 2020, data da negativa, que foi julgada ilegal, incorrendo, por conseguinte, em mora, de pagamento extrajudicial da indenização ora reconhecida devida. ANTE O EXPOSTO, dirimindo o mérito da demanda, julgo procedente o pedido (CPC, artigo 487, inciso I). Condeno o réu a pagar aos autores R$ 62.895,00, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde 03 de junho de 2020 e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir de 30 de junho de 2020. Porém, para fazerem jus à indenização, deverão os autores, enquanto segurado e proprietária do veículo sinistrado, observar escrupulosamente o seguro “sub judice”, em particular as obrigações que lhes cabem de transferência da titularidade daquele bem sem débitos, ônus e restrições para o réu. Arcará o réu com custas processuais e honorários advocatícios do patrono dos autores, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.” Irresignada, a parte ré interpôs o presente recurso de apelação. Em razões recursais (Id 40443282), argumenta que, no momento do acidente, o condutor requerente recusou-se a realizar o “teste de bafômetro”, presumindo-se, assim, seu estado de embriaguez. Em apertada síntese, arguiu ter ocorrido o agravamento do risco pela parte recorrida, em razão do estado de embriaguez do condutor e da circunstância de este conduzir o veículo sem habilitação válida, além de defender legítima a recusa da indenização securitária fundada em contrato válido, a salvo de cláusula abusiva em que se funda a exclusão da responsabilidade da seguradora. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte autora. Preparo recolhido (Id 40443283). Contrarrazões da parte apelada (Id 40443287), pugnando pelo desprovimento do recurso. A apelante apresentou termo de acordo (Id 48009776), juntado ao feito pelo Dr. JACO CARLOS SILVA COELHO, advogado subscritor da apelação e patrono da apelante, e assinado digitalmente pelo patrono dos apelados, Dr. RAFAEL GIL FALCÃO DE BARROS (procuração ao Id 45929697), com aditivo juntado ao Id 48947982, novamente assinado pelos patronos das partes. Consta dos referidos documentos expressamente que a transação abrange todo o conteúdo da sentença apelada. Requerem, assim, a homologação do acordo, com o arquivamento e baixa definitiva, tendo em vista o pagamento do acordo, conforme informado pela apelante ao Id 49150366. É o relato do necessário. Decido. Verifico ter sido a lide resolvida em primeiro grau de jurisdição e estar pendente o julgamento da apelação interposta pela ré. Apesar disso, a ré informa ter sido celebrado acordo depois da prolação da sentença e agora o submete a exame para homologação judicial (Id 40442987), englobando todo o objeto da condenação, o que implica dizer, implicitamente, que a apelante desistiu de seu próprio recurso. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A apelante desistiu de discutir o direito sobre o qual se fundou a demanda. Entendo que a superveniente celebração do acordo afetou o trânsito da apelação interposta pela ré, porque ela, implicitamente, desistiu da apelação pendente de julgamento. É inegável a perda do interesse recursal, porque o negócio jurídico abrangeu todo o objeto da demanda, e a recorrente desistiu, implicitamente, de prosseguir com o julgamento do recurso. Desse modo, o recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Entendo que caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre a homologação requerida no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelos arts. 42, 43, 515, III, e 516, II, todos do CPC, para formar o título executivo judicial e produzir os efeitos jurídicos necessários no processo em que deduzida originariamente a lide. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Exclua-se o presente feito da pauta de julgamento da 1a Sessão Extraordinária Virtual - 1TCV (período de 21/09 até 28/09/2023) (Id 51115944). Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora